Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO PASEP. MÁ GESTÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de ausência de prova de má gestão pelo Banco do Brasil. A parte autora alegou que os valores depositados na conta não teriam sido devidamente corrigidos ou remunerados, requerendo produção de prova pericial contábil. Em preliminar, sustentou cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve falha na gestão da conta individual do PASEP atribuível ao Banco do Brasil, a justificar a recomposição do saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.
4. A correção monetária e remuneração das contas do PASEP seguem critérios legais objetivos, fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e divulgados em tabela oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo desnecessária perícia técnica para aferição desses parâmetros.
5. A planilha apresentada pela parte autora não é suficiente para ensejar dúvida técnica que justifique produção de prova pericial.
6. Conforme a tese fixada no Tema 1150 do STJ, a responsabilidade do Banco do Brasil limita-se à correta aplicação dos encargos definidos pelo Conselho Diretor. A ausência de prova de aplicação de índices incorretos, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do agente financeiro.
7. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente no que se refere à alegação de má gestão dos valores depositados, o que não se verificou no caso concreto.
8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem reiteradamente afastado a necessidade de prova pericial em casos análogos, por inexistência de controvérsia técnica relevante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; CC, art. 205; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023, DJe 21.9.2023; TJDFT, Acórdão no 1886879, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 2.7.2024, DJE 15.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1870665, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.5.2024, DJE 12.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1930144, 1a Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 2.10.2024, PJe 16.10.2024.
(wi)